Tribunal: STF
Processo: AI 744524
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-07-01
Data de publicação: 2009-07-01

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de 
   instrumento. 2. Advogado subscritor do recurso. Ausência de 
   procuração ou de substabelecimento, que comprove a outorga de 
   poderes da parte agravante ao advogado signatário da peça 
   recursal. Inobservância do prazo legal (art. 37, parágrafo único,
   do CPC). Recurso inexistente. 3. Suspensão do prazo recursal. 
   Não-ocorrência. 4. Trânsito em julgado da decisão. Imediata baixa
   dos autos. 5. Embargos de declaração não conhecidos.